Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010126-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - CPF: 099.097.207-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de inexigibilidade do título sob vários aspectos, todavia, desde que para sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 – Uma vez suscitada a nulidade do título que aparelha o executivo fiscal, com arrimo no art. 156 do CTN, o pagamento do débito exequendo deve ser demonstrado de plano, do contrário, a questão deve ser analisada em sede de embargos à execução.

3 – Interlocutória mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal tombado no Sistema Judicial Eletrônico sob o n. 1010126-75.2024.8.11.0000, manejado pela empresa PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face da decisão interlocutória prolatada em exceção de pré-executividade, proposta pelo devedor/agravante contra a Fazenda Pública Municipal – Município de Colíder-MT., na execução Fiscal n. 1001326-36.2021.8.11.0009, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Colíder-MT. que, resumidamente, reconheceu a procedência parcial dos pedidos delineados na exceção de pré-executividade suscitada pelo executado/agravante, para:

- declarar a nulidade do débito tributário (ISS) consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 18/2021, ante a demonstração de sua quitação, determinando seu cancelamento pelo órgão fiscal competente;

- determinar o prosseguimento da ação expropriatória fiscal, com relação aos débitos consignados na Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 05//2019, tendo em vista que, para comprovação do pagamento, necessário se faz produção de provas, o que é inadmissível na via eleita
(Id. 144311575).

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, a executada PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A submeteu a matéria a esta Corte de Justiça, sede em que, visando a reforma da interlocutória vergastada, argumenta:

- que tal como ocorreu com os débitos sedimentados na CDA n. 18/2021, também os débitos questionados na CDA n. 05/2019 estão eivados de nulidade, em vista de sua quitação, ocorrida tão logo foram precedidas as retificações nas guias de recolhimento dos impostos questionados DAM, que inicialmente foram emitidas com erros nos meses de setembro e outubro do pretérito ano de 2018, uma vez que ao proceder a apuração do quantum devido a título de ISS, foram inseridos os impostos, sem deduzir os materiais utilizados nas obras contratadas por terceiros.

- Assera que mesmo após o reconhecimento do erro pelo município e a emissão de novas guias com os valores corretos, que foram devidamente pagas, os valores anteriormente majorados foram inscritos em dívida ativa, culminando na execução fiscal atual.

Esteia que a continuidade da ação executiva fiscal pode acarretar sérias consequências para a recorrente, como penhora de ativos financeiros e inscrição em cadastros restritivos de créditos, além da impossibilidade de renovar a Certidão de Regularidade Fiscal, essencial para o desenvolvimento regular de suas atividades empresariais.

Diante desse cenário, sustenta que, conforme disposições contidas no artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, o título executivo (CDA n. 05/2019) é nulo devido à extinção do crédito tributário pelo pagamento.

Depois de expor suas razões de descontentamento com a interlocutória requestada, discorre sobre a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela recursal – efeito ativo, pelo que justifica seu deferimento para suspender a exigibilidade do crédito tributário em execução, impedindo que a Fazenda Pública Municipal, na tentativa de receber o crédito que equivocadamente entende devido, adote qualquer ato tendente à cobrança dos valores ou adoção de alguma medida restritiva de credito.

No mérito, implora pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória objurgada para que seja reconhecida e declarada a nulidade do título executivo CDA n, 05/2019 e, por via oblíqua, seja declarada a extinção do processo com resolução do mérito, com arrimo nos artigos 487, inciso I, 883 e 803, incisos I, todos do Código Procedimental Civil (Id.210120188).

O pedido de tutela antecipada recursal – efeito ativo – foi por mim indeferido porque, nesta quadra processual, não vislumbrei a presença dos requisitos necessários a amparar sua concessão, especialmente, o requisito do
periculum in mora
(Id.212440651).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, rechaçando os argumentos externados pela agravante e, ao final, impetra pelo desprovimento do recurso defendendo o acerto da decisão agravada, que deve ser mantida tal como lançada (Id.144311575 – ação de origem).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Doutor Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação ministerial (Id. 222443685).

Após, vieram-me conclusos para julgamento de mérito.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juiz de primeiro grau reconheceu a procedência parcial dos pedidos delineados na peça madrugadora da objeção à execução fiscal, manejada pela executada PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, para declarar a nulidade do título executivo CDA n. 18/2021, ante a quitação do débito nela consubstanciado e, diversamente, manteve a continuidade da execução com relação à CDA n. 05/2019, sob a justificativa de que, com relação a esta, a executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, o pagamento dos débitos nela sedimentados, dependendo, para tanto, de produção de provas outras, o que na via eleita é inadmissível.

Essa decisão gerou o inconformismo da executada/excipiente, que submete a matéria à apreciação desta Corte de Justiça, em cujas razões de recorrer renovam os argumentos postos na exceção de pré-executividade, acastelando o cabimento do incidente processual como meio de defesa amplo.

Analisando o feito, especialmente em leitura atenta dos fundamentos externados pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, transversalmente contrária às argumentações da agravante, tenho por mim que ela não trouxe novos fundamentos capazes de ensejar a modificação da decisão proferida no
Juízo a quo
. Justifico:

Tenho expressado entendimento de que, desde o advento da nossa atual Cártula Fundamental, especialmente em face do artigo 5o, LV, que encerra o princípio da ampla defesa, a pessoa – sujeito direito e obrigações na esfera de direito –

pode, em ação executiva proposta pela Fazenda Pública, como executado, defender-se pelo denominado instrumento de exceção de pré-executividade ou objeção de não executividade, independentemente de ação de embargos à execução,
especialmente quando as matérias versadas independem de provas para sua constatação,
do contrário, qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

É preciso acabar com o mito dos embargos, que leva os juízes a uma atitude de espera, postergando o conhecimento de questões que poderiam e deveriam ter sido levantadas e conhecidas liminarmente ou condicionando o seu conhecimento à oposição destes.

Não obstante esse entendimento, quanto à questão da prévia inexigibilidade ou irregularidade do título, não obstante em algumas hipóteses seja possível sua apreciação em sede de objeção de pré-executividade, especialmente se constatada de plano, na hipótese ora em julgamento não é possível a apreciação dessa matéria na via eleita, porque perfilho do mesmo entendimento externado pelo togado singular, segundo o qual a aferição do aludido pagamento dos débitos inseridos na CDA n. 05/2019 só seria possível com a produção de provas, o que esbarra na Súmula 393/STJ,
in verbis
:

“Súmula 393 do STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Equivale a dizer que, para que a objeção de pré-executividade possa ser admitida, é imprescindível que o vício que se pretende sanar apresente-se com tal proeminência a ponto de justificar o seu reconhecimento de forma imediata pelo magistrado condutor do feito, sendo totalmente desnecessária qualquer nova produção de prova para seu acolhimento.

Na hipótese em julgamento, o excipiente pretende a nulidade dos títulos executivos ao argumento de que os débitos neles consignados foram devidamente quitados. Narra que, com relação à CDA n. 05/2019, inicialmente, ao emitir a guia para recolhimento do ISSQN (DAM), esta foi emitida com erros nos meses de setembro e outubro, dando ensejo à cobrança superior da efetivamente devida. Isso ocorreu porque a municipalidade exequente considerou como base de cálculo o valor total das Notas Fiscais, deixando de observar a dedução/desconto dos materiais utilizados nas obras por prestadores de serviços e indicados no campo próprio das Notas Fiscais.

Em outras palavras, o Município de Colíder não observou a base de cálculo correta do ISSQN Retido indicada pelos prestadores de serviço em campo próprio das Notas Fiscais, acarretando a cobrança a maior do que a corretamente devida.

Sustenta que houve alinhamento das guias e, tão logo retificadas, procedeu ao recolhimento do imposto devido, de forma que a nulidade do título executivo (CDA n. 05/2019) é medida impositiva e está motivada na ocorrência de pagamento do tributo exigido.

Ao decidir a questão o togado singular consignou:

“(...) Do quanto argumentado, verifica-se que trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Colíder objetivando a cobrança de crédito tributário constituído a título de ISSQN em virtude do alegado não recolhimento do imposto nos anos de 2018 e 2019. A exigência advém das CDA’s n. 18/2021 e n. 05/2019.

Assim, o executado/excepto apresentou preliminar alegando o devido pagamento da CDA n. 18/2021.

Analisando os documentos juntados pela executada, observa-se que a CDA n. 18/2021 no valor de R$ 3.773,95 (três mil setecentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos, foi devidamente quitada por meio de depósito realizado nos autos, conforme comprovante de Id. 75307189. Sendo de rigor que o exequente proceda com seu cancelamento.

No que tange a alegação de inexigibilidade da CDA n. 05/2019, argumenta o executado que o Município de Colíder não observou a base de cálculo correta do ISSQN Retido indicada pelos prestares de serviço em campo próprio das Notas Fiscais, o que deu origem a cobrança do ISSQN com valores superiores àqueles que constavam nas respectivas Notas Fiscais e que, após feita a correção dos valores, foi devidamente quitada.

Pois bem.

Como acima argumentado, a exceção de pré-executividade tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca da inexigibilidade do título executado, seja em função da nulidade, da decadência, da prescrição, ou porque o crédito já foi pago. Em outras palavras, é cabível em matérias que possam ser apreciadas de ofício, sem a necessidade de dilação probatória.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PRECEDENTES. 1 – A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2 – A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3 – Recurso especial não provido. (STJ – Resp 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data do Julgamento: 05/10/2021, T$ - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/111/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIASL – TRIBUTÁROO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDAS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RESP. 1.104.900/ES, REL. MIN. DANISE ARRUDA, DJE 01.04.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ – AGRAVO REGIMENTASL A QUE SE NEGA PROVIMENTTO. (...)
2. No julgamento do Resp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.
(...) 4 – Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJAgRg no AREsp 49.834/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNESMAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015).

Assim, observa-se que as matérias aventadas em sede de objeção de pré-executividade, só merecem provimento se cabalmente demonstrado, sem necessidade de produção de provas outras, a constatação de plano do alegado.

O cerne da discussão trazida pela objeção de pré-executividade em relação a CDA 05/2019, não restou demonstrado de plano pelo executado/excepto.

Nesse sentido, tem-se a discussão cinge-se na comprovação pelo executado/excepto de que, muito embora o Município de Colíder tenha retificado as guias de pagamento e emitido novas guias com valores corretos do ISSQN devido, aparentemente os valores majorados originariamente cobrados da Excipiente nas primeiras guias DAM emitidas em desacordo com as informações constantes das Notas Fiscais, não foram baixados. O que não restou demonstrado.

Dessa forma, Diante do exposto, CONNHECE-SE PARCIALMENTE, da exceção de pré-executividade oposta e, determina-se a nulidade da CDA n. 18/2021, no mais, a necessário o normal prosseguimento da execução.

(...)”

Analisei com acuidade as argumentações da agravante/excipiente atreladas à malha documental que me foi apresentada e a conclusão a que cheguei, à toda evidência, foi exatamente a mesma alcançada pelo togado singular, ou seja, a de que a parte executada, ao sustentar a tese apresentada, apesar de exibir alguns documentos com relação ao decantado pagamento dos débitos consubstanciados na CDA 05/2019, não fez prova cabal do efetivo pagamento, até porque aludido pagamento foi contestado pelo Ente Público Municipal/exequente, de modo que tal constatação somente seria possível de ser aferida com a produção de novas provas, o que como demonstrado é incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Diante desse cenário, o requerimento de nulidade do título que aparelha a ação expropriatória fiscal – CDA n. 05/2019, pelos fundamentos delineados na peça introdutória da exceção de pré-executividade, deveria ter sido requerido pela peça adequada (embargos à execução), com base tanto na previsão legal quanto na necessidade de produção de provas, a fim de sustentar as alegações da parte excipiente/executada, visto não ser cabível pela via eleita pelo devedor.

Assim, verificando que os questionamentos apresentados pela agravante não saíram do campo de meras alegações, já que para sua comprovação demandam produção de outras provas, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade, e, portanto, deveriam ter sido articulados em embargos à execução, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

No mais, abro um parêntese, até para que não seja alegada futura omissão no presente julgamento, que a suspensão da exigibilidade do débito questionado na ação executiva só seria possível se a executada procedesse ao depósito integral e, em dinheiro, do débito exequendo, tal como prescreve o art. 151, II, do Código tributário Nacional, o que não ocorreu nos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter tal como lançada a decisão proferida na instância de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024